Tribunal: STF
Processo: HC 249813
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução Penal. Saída temporária. Indeferimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Franciele Beliene de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 872.156/RJ (evento 11).



    No curso da execução da pena da paciente, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 244-B da Lei 8.069/1990 e; art. 16 da Lei 10.826/2003 ), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de saída temporária consistente na visita periódica ao lar (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão indeferitória da saída temporária na modalidade de visita periódica ao lar, porquanto lastreada na recente progressão para o regime semiaberto e no remanescente de pena a cumprir. Argumenta que a paciente - mãe de menor de 12 anos, portador de espectro autista -, preenche os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores do benefício executório. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da visita periódica ao lar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR. MÃE DE INFANTES. INAPLICABILIDADE IN CASU . REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre à agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada 



    II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o contato dos apenados com a sociedade deve ser gradual, na eventual concessão do trabalho externo ou de visita periódica ao lar, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes.  III - No caso concreto, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que a concessão de saídas temporárias exige o preenchimento dos requisitos legais, o que as instâncias ordinárias entenderam que ainda não ocorreu no caso destes autos. 



    IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Por outro lado, o Juízo da execução penal indeferiu o benefício de saída temporária à paciente, à seguinte consideração (evento 8): 



     “A visita periódica ao lar é modalidade de saída desvigiada que deve ser concedida ao apenado em regime semiaberto que demonstra bom comportamento e perfil carcerário compatível com o referido benefício, visto que exige relevante comprometimento com a execução da pena. 



    Exposta a natureza do benefício em análise, bem como o recente histórico carcerário do apenado, destaca-se que a VPL visa preparar o apenado para o retorno ao livre convívio social, de forma prudente e gradativa, não podendo ser usado como um meio para frustrar a execução da pena, de maneira a pôr em risco seus fins. 



    (...) 



    Ademais, note-se que o apenado acabou de ser agraciado com a concessão de sua progressão para o regime semiaberto em 29/01/2023. 



    Dessa forma, mostra-se necessário, por ora, o aguardo de um maior lapso temporal para a concessão do benefício em análise, de maneira a possibilitar a constatação acerca da compatibilidade das condutas do apenado para com um benefício dotado de uma maior flexibilidade. 



    Portanto, entendo que a concessão da visita periódica ao lar, ao menos por ora, mostra-se precoce razão pela qual INDEFIRO o pedido defensivo”.



    Na mesma toada, o Tribunal local manteve o indeferimento do benefício executório, porquanto “o nobre Magistrado argumentou que o benefício de progressão ao regime semiaberto foi concedido à Apenada recentemente, em 29.01.2023, mostrando-se necessário se aguardar o decorrer de maior lapso temporal para se constatar sobre a compatibilidade das condutas da Agravante com benefício ora almejado, eis que se trata de modalidade de saída desvigiada. Sendo assim, entendeu ser precoce a concessão do benefício, ao menos por ora, por ausência do requisito subjetivo. É cediço que o fato de a Apenada ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída extramuros para visitar a família. Por outro lado, a concessão de tal benefício não dispensa a verificação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento. O apenado deve ser reinserido na sociedade de forma gradual, a fim de não frustrar tais objetivos. No caso em apreço, consultando o atestado de pena junto ao SEEU-CNJ, verifica-se que a Agravante está cumprindo a pena relativa ao processo nº 0001891-44.2016.8.19.0017, condenação transitada em julgado em 26/08/2020 pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, a 42 (quarenta e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão. A Agravante encontra-se em regime semiaberto desde 27.01.2023, ou seja, há apenas pouco mais de nove meses, havendo previsão para alcance da progressão ao regime aberto em 05.06.2025, livramento condicional em 10.09.2040 e término da pena para 25.08.2045. A última classificação acerca do índice de comportamento carcerário data de 24.03.2018 (seq. 159 dos autos da execução), ou seja, de há mais de cinco anos atrás. Repita-se, a progressão de regime fechado para o semiaberto e, em que pese o bom comportamento da Agravante e os elogios registrados em sua FTD, por si sós, não são determinantes para o imediato deferimento do benefício de saída extramuros, cuja análise deve ser realizada de acordo com o caso concreto. Consultando os autos da ação penal, a Apenada foi condenada pela prática dos delitos descritos nos artigos 35 c/c 40, III, IV, VI e VII, 33, c/c 40, VI, 33, c/c 40, IV e VI, 33, c/c 40, IV da Lei 11.343/06; artigos 12, caput, e 16, parágrafo IV, da Lei nº. 10.826/03; e artigos 244-B da lei 8069/90, tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Condenação mantida pela 4ª Câmara Criminal. Destaque-se abaixo a conduta da Apenada descrita na Denúncia: (...). Destarte, as peculiaridades do caso, acima referidas, não favorecem o juízo de probabilidade de já se encontrar a Apenada apta a ser reinserida no meio social pela via de saída extramuros, sendo necessário um período de prova maior no regime atual, a indicar que a saída atenderá à finalidade da pena e sem intercorrências, sem prejuízo da atualização da classificação de seu comportamento.”. (evento 7).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que:



     “Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que a concessão de saídas temporárias exige o preenchimento dos requisitos legais, o que as instâncias ordinárias entenderam que ainda não ocorreu no caso dos autos.



    (...).



    No caso concreto, o Tribunal de origem ressaltou que (fls. 49-52):



    (...).



    Portanto, o pedido foi indeferido à agravante ante a necessidade de um maior prazo para a avaliação da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme disposição do art. 122 e do art. 123 da Lei de Execução Penal, verbis:



      "Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: 



    I - visita à família; 



    II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; 



    III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. 



    § 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.



    § 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. 



    § 3º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. 



    Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 



    I - comportamento adequado; 



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena." (grifei)



    Além do mais, esta Corte Superior assentou que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto.



    Vejamos: 



    "Acresça-se que a progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à visitação periódica ao lar" ( AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). 



    Assim, deve ser gradual o contato dos apenados com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado.  Convém registrar, ainda, que a modificação do entendimento das instâncias ordinárias, para concluir pela concessão da benesse, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Nesse contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de saída temporária. Inobstante o atestado de boa conduta carcerária, conforme constatado pelas instâncias anteriores, torna-se necessário “um período de prova maior no regime atual, a indicar que a saída atenderá à finalidade da pena e sem intercorrências, sem prejuízo da atualização da classificação de seu comportamento”.



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse prisma, destaco precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 2. A hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 3. Para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.541/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.9.2023).



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente “em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente